Tribunal: TJDFT
Processo: 0756154-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Fundação Assefaz contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que acolheu a impugnação ofertada em sede de cumprimento de sentença, revogando a penhora realizada no rosto dos autos no 1066290-91.2023.4.01.3400, referente a créditos oriundos da restituição do imposto de renda. Em suas razões, a agravante sustenta que a revogação da penhora foi equivocada e que tentou fazer cumprir a execução utilizando de todas as diligências possíveis ao seu alcance. Afirma que a impenhorabilidade deve ficar adstrita, exclusivamente, aos proventos relativos à subsistência do agravado, razão pela qual deve ser afastada na hipótese. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que a decisão agravada seja sobrestada até o julgamento do recurso pelo colegiado. No mérito, requer a penhora de valores até o montante necessário para a quitação dos débitos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame das exigências em tela. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o agravante falhou em demonstrá-lo, em virtude da ausência de quaisquer eventos iminentes que possam ensejar a ocorrência de prescrição ou extinção da demanda. A inexistência do perigo de dano per se desautoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, consoante dicção do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora